Tribunal: TJSP
Processo: 4021749-03.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 4021749-03.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em
que são apelantes ZILDA SANTOS ELIAS (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
VLADIMIR
ELIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
são
apelados
DANIELA
FARIAS
SCHIONATO VEZONI (SUCESSOR(A)), GUSTAVO
SCHIONATO
VEZONI
(SUCESSOR(A)),
JÉSSICA
CHINAZZO VEZONI (SUCESSOR(A)) e BEATRIZ
FARIAS
SCHIONATO
VEZONI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405 – Ca 26121e
2
Voto no 43.826
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405
4a Vara Cível de Osasco
Apelantes: Zilda Santos Elias e Vladimir Elias
Apelados: Daniela Farias Schionato Vezoni, Gustavo
Schionato Vezoni, Jéssica Chinazzo Vezoni e Beatriz Farias
Schionato Vezoni
Interessados: Rosilda da Silva Santos e Daniel de Almeida
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Prorrogada
a
locação,
prorroga-se
também a fiança até a devolução do
imóvel, tal qual dispõe o contrato, cujas
cláusulas não padecem de nulidade.
Fiadores
de
locação
apelam
(fls.
185/194) da respeitável sentença (fls. 178/181) que, dando
por prejudicado o despejo em face da desocupação do
imóvel (fl. 152/155), acolheu a pretensão a aluguéis e
encargos. Insistem em sua ilegitimidade passiva e na
exoneração da fiança após a prorrogação do prazo, ausente
notificação e ausente anuência. Afirmam que desconheciam
o débito, impugnam a interpretação extensiva e querem o
afastamento da “eficácia” de cláusulas do contrato.
Dispensava-se preparo (fls. 178) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405 – Ca 26121e
3
vieram resposta (fls. 197/203) e parecer da Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 215/217).
É o relatório.
"Salvo
disposição
contratual
em
contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a
efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação
por prazo indeterminado" (Lei 8.245/91, artigo 39).
Há
previsão
da
responsabilidade
solidária dos fiadores até a entrega das chaves (fl. 5
cláusulas 13/14).
Assim,
prorrogando-se
a
locação,
prorroga-se também a fiança, se não houve exoneração, e a
responsabilidade dos fiadores subsiste.
A propósito e tal qual lembrança do
douto parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a Súmula 7
deste Tribunal enuncia que, nos “contratos de locação,
responde o fiador pelas suas obrigações mesmo após a
prorrogação do contrato por prazo indeterminado se não se
exonerou na forma da lei.”
A cláusula não é abusiva, na linha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405 – Ca 26121e
4
orientação do Superior Tribunal de Justiça1, que afastou a
pertinência da súmula 214,2 reviu sua orientação e assentou
a responsabilidade do fiador,3 o que se reiterou na colenda
Segunda Seção.4
Por isso, subsiste a fiança e há
legitimidade passiva e os fiadores respondem.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
____________________
1 - “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é válida a
cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação
do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente a sua exoneração,
efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art.
835 do CC” - AgRg no REsp 1568310/RO, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 5/5/2016.
- “1. É cediço o entendimento desta Corte segundo o qual é válida a cláusula
que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do
contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente a sua exoneração, efetuar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405 – Ca 26121e
5
no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do
Código Civil” - AgRg no REsp 1541364/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/9/2015, DJe
16/9/2015).
2 “1- Havendo cláusula expressa no contrato de aluguel de que a
responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do
imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação por parte dos
fiadores, apenas por decurso de prazo do respectivo contrato. A lei estabelece
mecanismos próprios, passíveis de desvincular o fiador da garantia por ele
assegurada. Em caso de inobservância de tal formalidade, não há como
prevalecer a interpretação de desoneração do fiador de eventual acordo entre
locador e locatário. 2 - Agravo improvido”. - AgRg no REsp 791.077/SP, rel.
Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 6a T., j. 7.3.2006, DJ 27.3.2006, p. 378.
3 “1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp 566.633/CE, firmou o entendimento de que, havendo, como no caso
vertente, cláusula expressa no contrato de aluguel de que a responsabilidade
dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da
locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se
prorrogado por prazo indeterminado. 2. Embargos declaratórios acolhidos
com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e, por
conseguinte, nos termos do art. 544, § 3o, do CPC, dar provimento ao recurso
especial do embargante, a fim de reformar o acórdão do Tribunal de origem e
restabelecer os efeitos da sentença que havia julgado improcedentes os
embargos à execução oferecidos pelo embargado” - EDcl no AgRg no Ag
534.817/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 5a T., j. 17.5.2007, DJ
11.6.2007 p. 347. Idem, EREsp 791.077/SP, 3a Seção, j. 28.3.2007, DJ
28.05.2007 p. 286; AgRg no Ag 796.567/RJ, 5a T., j. 17.4.2007, DJ 14.5.2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405 – Ca 26121e
6
p. 379.
- “1. Verificado erro material na decisão que negou seguimento ao recurso
especial, referente à data em que ela foi proferida, deve ser ele sanado, a fim
de que conste 26 de abril de 2007 como dia em que verdadeiramente o
decisum foi prolatado. 2. A 3a Seção deste Tribunal, no julgamento do EREsp
566.633/CE, rel. Min. Paulo Medina, assentou a validade de cláusula de
contrato de locação por prazo certo que prorrogue a fiança até a entrega das
chaves do imóvel, se expressamente aceita pelo fiador que não se exonerou
do encargo na forma do o art. 835 do Diploma Civil atual, correspondente ao
art. 1.500 do Código Civil de 1916. 3. A controvérsia em análise não
contempla hipótese de aditamento ao contrato de locação, razão por que não
se aplica ao caso a Súmula 214/STJ. 4. Erro material sanado. Agravo
regimental improvido” - AgRg no REsp 824.344/RS, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a T., j. 24.5.2007, DJ 11.6.2007 p. 385.
- “1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp 566.633/CE, firmou o entendimento de que, havendo, como no caso
vertente, cláusula expressa no contrato de aluguel de que a responsabilidade
dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da
locação, não há falar em desobrigação por parte destes em razão do término
do prazo originalmente pactuado. 2. Embargos de divergência acolhidos” -
EREsp 684.014/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 3a Seção, j.
14.3.2007, DJ 4.6.2007 p. 297.
- “A responsabilidade dos fiadores no contrato de locação deve se estender até
a efetiva entrega das chaves, desde que haja expressa previsão contratual
nesse sentido. (Precedente: EREsp no 566.633/CE, 3a Seção, julgado em
22/11/2006, Rel. Min. Paulo Medina, acórdão pendente de publicação,
noticiado no Informativo de Jurisprudência no 305)” - AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405 – Ca 26121e
7
876.795/SP, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, 5a T., j. 10.4.2007, DJ 4.6.2007 p.
421. Idem, EDcl no AgRg no Ag 790.333/PR, j. 20.3.2007, DJ 14.5.2007 p.
378.
4 - “Na prorrogação do contrato de locação, havendo cláusula expressa de
responsabilidade do garante após a prorrogação do contrato, este deverá
responder pelas obrigações posteriores, a menos que tenha se exonerado na
forma dos artigos 1.500 do Código Civil de 1916 ou 835 do Código Civil
vigente” - AgRg no AREsp 150.120/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 17/10/2013. No
mesmo sentido, AgRg no AREsp 198.344/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 25/10/2013.
- “1. Com o julgamento dos EREsp 566.633/CE, ficou pacificado no âmbito
do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos locatícios
prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista
no contrato (v.g., a previsão de que a fiança subsistirá "até a entrega das
chaves"). 2. Todavia, a jurisprudência consolidada apreciou demandas à luz
da redação primitiva do artigo 39 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91). Com a
nova redação conferida ao dispositivo pela Lei 12.112/09, para contratos de
fiança firmados a partir de sua vigência, salvo disposição contratual em
contrário, a garantia, em caso de prorrogação legal do contrato de locação por
prazo indeterminado, também prorroga-se automaticamente (ope legis),
resguardando-se, durante essa prorrogação, evidentemente, a faculdade de o
fiador de exonerar-se da obrigação mediante notificação resilitória. 3. No
caso, a ação de execução foi ajuizada no ano de 2008, por conseguinte, o
contrato de fiança é anterior à vigência da Lei 12.112/09, de modo que a
prorrogação do contrato de locação só poderia implicar a prorrogação da
fiança, no caso de expressa pactuação a respeito no contrato acessório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4021749-03.2013.8.26.0405 – Ca 26121e
8
Contudo, a Corte local, interpretando as cláusulas contratuais, apurou que não
havia previsão contratual de manutenção da recorrida como garante, em caso
de prorrogação por prazo indeterminado da locação, de modo que só se
concebe a revisão da decisão recorrida por meio de interpretação das
cláusulas contratuais - vedada pela Súmula 5/STJ. 4. Recurso especial não
provido” - REsp 1326557/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 3/12/2012.
- “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, não sendo hipótese de
aditamento, mas de prorrogação de contrato, no qual os fiadores
comprometeram-se até a entrega das chaves, tem-se como inaplicável o
enunciado de no 214/Superior Tribunal de Justiça” - AgRg no AREsp
143.946/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/6/2012, DJe 28/6/2012.
- “Havendo no contrato de locação cláusula expressa prevendo a
responsabilidade do fiador até a entrega definitiva das chaves ao locador, esse
responde pelas obrigações contratuais decorrentes da prorrogação do contrato
até a efetiva entrega das chaves do imóvel” - AgRg no AREsp 118.285/RJ,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/4/2012, DJe 7/5/2012.